Tribunal: TJDFT
Processo: 0700200-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA SEM LEI COMPLEMENTAR. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por E A LÁZARO SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA. para afastar a cobrança do DIFAL de ICMS referente ao ano de 2022, bem como a aplicação de sanções ou penalidades pelo Fisco Distrital em razão da ausência de recolhimento.
2. Sentença de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança para afastar a exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022, autorizando o depósito integral do montante e declarando o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente no período.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) determinar a validade da cobrança do DIFAL antes de 05/04/2022, à luz da publicação da Lei Complementar no 190/2022 e dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual; (ii) analisar a aplicação das Súmulas no 269 e no 271 do STF em relação aos efeitos patrimoniais pleiteados na impetração; (iii) verificar o direito à compensação de valores recolhidos indevidamente no período.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.287.019/DF (Tema no 1093), reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL sem lei complementar e modulou os efeitos de sua decisão para admitir a cobrança apenas a partir de 05/04/2022, observados os princípios constitucionais da anterioridade. 5. Considerando que o mandado de segurança foi impetrado em 12/01/2023, após o julgamento do STF e fora do período beneficiado pela modulação, é devida a limitação temporal do afastamento da cobrança ao período de 01/01/2022 a 04/04/2022. 6. O direito à compensação de valores recolhidos indevidamente nesse período deve ser reconhecido, desde que observados os requisitos do art. 166 do CTN, quanto à comprovação da assunção do encargo financeiro ou autorização expressa do consumidor final.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada para limitar a concessão da segurança ao período de 01/01/2022 a 04/04/2022, com reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente nesse intervalo temporal.